Tribunal: TJDFT
Processo: 0720230-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. TESE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. DESIGNIOS AUTONÔMOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

2. A tese da Defesa, de que a condenação do réu ocorreu com base exclusiva em prova produzida na fase inquisitiva não se sustenta, uma vez que a versão apresentada pela vítima foi referendada em juízo pelos depoimentos dos policiais que prenderam o acusado em flagrante. Nessa toada, importante ressaltar que o depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

3. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.

4. Sendo o delito de violação de domicílio crime de mera conduta, bem como não constituindo meio necessário à execução do crime de ameaça, inviável a aplicação do princípio da consunção.

5. Embora a reincidência e a confissão sejam circunstâncias igualmente preponderantes, deve-se ressalvar as hipóteses de multirreincidência. Esse, inclusive, é entendimento manifestado pelo eg. STJ (AgRg no REsp 1813431/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). Assim, se o réu é multirreincidente, como no caso dos autos, deve preponderar a agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

6. Recurso do réu conhecido e desprovido.